Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-34.2022.8.11.0077
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001168-34.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MISSAO CRISTA BRASILEIRA - CNPJ: 03.004.504/0003-30 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0012-06 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO E RECONHECIMENTO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ABATIMENTO DE VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em instrumento de confissão de dívida, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 37.687,51.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão monitória estaria prescrita, à luz da alegação de inexistência de novação; (
ii
) saber se o instrumento de confissão de dívida constitui prova escrita idônea e suficiente para aparelhar a ação monitória; e (
iii
) saber se há excesso no valor cobrado, notadamente diante da comprovação de pagamentos parciais.

III. Razões de decidir

3. O instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes estabeleceu novas condições obrigacionais, com redefinição de prazos, encargos e cláusula de vencimento antecipado, configurando novação ou, ao menos, ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper o prazo prescricional.

4. Considerando o vencimento da última parcela em 02/03/2021, a pretensão monitória submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, não estando prescrita a ação ajuizada em 2022.

5. A autora se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do crédito e a liquidez do valor exigido, competindo à embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu ao formular alegações genéricas de excesso e abusividade contratual.

6. A ausência de memória discriminada de cálculo inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 702, § 3o, do CPC, não sendo possível ao Judiciário suprir a deficiência probatória da parte.

7. Contudo, a comprovação documental de pagamentos parciais impõe o abatimento dos valores quitados, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo o título executivo refletir o montante efetivamente devido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar o abatimento dos valores comprovadamente pagos, devidamente atualizados, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

“1. O instrumento particular de confissão de dívida que repactua prazos e encargos configura novação ou reconhecimento inequívoco do débito, interrompendo o prazo prescricional.

2. A alegação de excesso em embargos monitórios exige a apresentação de memória discriminada de cálculo, sendo inviável seu exame com base em impugnações genéricas.

3. Os valores comprovadamente pagos devem ser abatidos do título executivo judicial, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA

contra
sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, MT, nos autos dos “
Embargos à Monitória”
opostos em “
Ação Monitória
” movida em seu desfavor por

LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.

Prolatada a sentença
(ID.
323971946
), nos termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, do Código de Processo Civil,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, devendo o crédito de R$ 37.687,51 ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade por conceder os benefícios da gratuidade judiciária.
”

Em suas razões recursais
(
ID.
323971949
)
, o
Embargante a
pelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da dívida, argumentando que os débitos originários datam de 2017 e 2018 e que o Instrumento de Confissão de Dívida firmado em 2019 não teria o condão de operar novação, mas mero parcelamento, mantendo-se o prazo prescricional original.

No mérito, alega a existência de pagamentos parciais não abatidos (duas parcelas de R$ 1.000,00), a abusividade dos encargos cobrados e a responsabilidade da Apelada pela dificuldade no pagamento devido ao fechamento da filial local.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição ou, subsidiariamente, o abatimento dos valores pagos e a redução dos encargos.

Contrarrazões apresentadas (ID.
323971952
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
AÇÃO MONITÓRIA proposta por LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA contra MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA, lastreada em “Instrumento de Confissão de Dívida”, objetivando o recebimento de R$ 37.687,51.

Citado, o réu apresentou Embargos Monitórios, arguindo se trata
r
de uma relação de consumo, sendo o ônus da prova apenas do autor
. R
ebateu de forma genérica a formalização do contrato, dizendo que possui encargos elevados.

Em sentença, o juízo
a quo

rejeitou os Embargos à Monitória opostos pela ora Apelante e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 37.687,51 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete re
ais e cinquenta e um centavos).

Insurge-se a Embargante contra a sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação da prescrição da pretensão monitória, à natureza jurídica do Instrumento de Confissão de Dívida firmado entre as partes e à regularidade do valor cobrado.

A Apelante sustenta que a dívida estaria prescrita, sob o argumento de que o Instrumento de Confissão de Dívida assinado em 12 de julho de 2019 não constituiu novação, devendo ser considerados os vencimentos originais dos contratos de 2017 e 2018.

Sem razão a recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram, em 12/07/2019, um "Instrumento de Confissão de Dívida"
(ID.
323971863), no qual a devedora reconheceu expressamente o débito de R$ 18.716,22, oriundo de compras anteriores.

O referido instrumento não se limitou a reconhecer a dívida pretérita
, como também
estabeleceu novas condições obrigacionais, repactuando o débito com a fixação de um novo cronograma de pagamento em 20 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira em 30/07/2019 e a última em 02/03/2021. Além disso, estipulou novos encargos para o caso de inadimplência (Cláusula 4a) e cláusula de vencimento antecipado (Cláusula 5a).

Tal repactuação configura, inequivocamente, uma novação da dívida anterior ou, no mínimo, um ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, que interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. Ao renegociar o débito, estabelecendo novos prazos de vencimento e encargos, a obrigação passou a ser regida pelo novo instrumento.

Considerando que a última parcela do acordo tinha vencimento previsto para 02/03/2021 e que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do CC), o termo final da prescrição ocorreria apenas em 2026. Tendo a ação sido ajuizada em 2022, é evidente a inocorrência da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, ASSUNÇÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão monitória fundada em instrumento particular prescrito a contar da data em que este perdeu a sua força executiva. Inteligência dos
arts
. 199, I, e 206, § 5o, I, do CC, das condições da ação e da teoria da “
actio
nata”. Recurso provido.” (TJ-MT - AC: 00022702020168110045 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/11/2019)

Portanto, o instrumento de confissão de dívida é prova escrita hábil a embasar a ação monitória, tendo havido a repactuação do débito, dos prazos e dos encargos,
renovando-se a pretensão de cobrança.
Ademais o instrumento
contrato firmado entre as partes e os demonstrativos juntados e memória de cálculo
,

estando as parcelas
devidamente discriminad
a
s, em certeza e liquidez do valor ora exigido.

Assim, cumpriu a autora os requisitos para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, aparelhando a ação com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito e o valor do proveito econômico perseguido.

Nesse contexto, considerando que a Embargada se desincumbiu do ônus de provar seu direito, ao demonstrar
o
oferecimento de
c
rédito
à compradora à aquisição de mercadorias de seu estabelecimento
,
cabia a Embargante
, no exercício de seu dever processual, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Para tanto, deveria ter realizado
referência expressa ao
s
valor
es
pago
s

das parcelas, além de comprovar eventual arguição de excesso de execução, por demonstrativo de discriminado do valor que entende ser devido
, de modo a permitir a aferição da
i
liquidez dos valores e daqueles
in
exigíveis, possibilitando, assim, a quantificação exata do débito e a verificação da eventual possibilidade de compensação com os valores ora reclamados.

Todavia, o Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas de incerteza e iliquidez de valor, além de encargos contratuais abusivos, sem comprovação do que entende ser justo e válido.

A ausência do demonstrativo de cálculo impede o conhecimento da matéria relativa ao excesso de execução, conforme a regra cog
ente do § 3o do art. 702 do CPC
. O Poder Judiciário não pode substituir a parte na elaboração dos cálculos que lhe competem para fundamentar sua defesa de excesso.

Aliás, ao questionar a validade de determinadas encargos contratuais, era ônus da parte embargante cumprir o disposto no artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil, isto é, discriminar, dentre as obrigações as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, o que não ocorreu.

O fato de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor à hipótese não isenta o apelante de observar as regras do artigo 373, II e 702, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

A simples alegação genérica de excesso, sem elementos técnicos ou documentos, não é suficiente para invalidar a cobrança.

Não obstante a ausência de memória de cálculo para a revisão de encargos, assiste razão à Apelante no que tange à necessidade de abatimento dos valores comprovadamente pagos.

A vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) é princípio basilar do ordenamento jurídico e norma de ordem pública. A constituição de título executivo judicial em valor superior ao efetivamente devido, ignorando quitações parciais documentalmente provadas, afrontaria tal princípio.

Desta forma, c
ompulsando os autos, verifica-se a existência de comprovantes de pagamento (
IDs
323971939 e 323971940) referentes às parcelas 01/20 e 02/20 do acordo firmado, totalizando o valor nominal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pagos em agosto de 2019.

Embora a Apelante não tenha apresentado o cálculo integral do excesso, a prova do pagamento é fato extintivo parcial do direito do autor (art. 373, II, do CPC) e deve ser considerada para fixar o quantum correto do título executivo, sob pena de chancelar a cobrança em duplicidade.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para determinar o decote dos valores pagos.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau
,
a
apenas
DETERMINAR
que, do valor constituído como título executivo judicial, sejam abatidos os valores comprovadamente pagos pela Apelante (referentes às duas parcelas de R$ 1.000,00 cada, constantes nos comprovantes de
IDs
323971939 e 323971940), devidamente atualizados desde a data do desembolso.
M
antém-se a sentença
em seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026